Tribunal: TJDFT
Processo: 0749608-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749608-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA FRANCA SATYRO AGRAVADO: ELIZABETH HELENA DE FARIA CAMPOS D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhada de preparo e não há pedido de gratuidade de justiça. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. Brasília, 21 de novembro de 2023 14:49:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador